Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-58.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500105-58.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante EDLAUSON
ROCHA DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-58.2019.8.26.0608 -Voto no 43111
2
VOTO no: 43.111
Apelação Criminal no: 1500105-58.2019.8.26.0608
Comarca: Franca.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Orlando Brossi Júnior.
Apelante: Edlauson Rocha de Souza Silva.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso, confirmando-se, no mais, a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por EDLAUSON ROCHA DE SOUZA
SILVA contra a r. sentença publicada em 19 de setembro de 2019, lançada a fls. 182/188
dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput,
c.c. com o art. 40, III, ambos da Lei 13.343/06 do Código Penal, à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 diárias de multa, no piso, em
razão de fato ocorrido em 23 de março de 2019.
Pretende o recorrente, em apertada síntese, o afastamento da majorante
prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado com a redução da pena em seu grau máximo; bem como o
abrandamento do regime prisional pela detração e a substituição da pena privativa de
liberdade por alternativas (fls. 210/216).
Constam as contrarrazões (fls. 222/232) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 241/248).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-58.2019.8.26.0608 -Voto no 43111
3
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a autoria
do delito (confessada) são incontroversas, não existindo a menor dúvida sobre o acerto da
procedência da ação como bem reconhecida na precisa e bem elaborada sentença,
resultado de criteriosa análise do conjunto probatório.
De qualquer forma o inconformismo do apelante se restringe a pena e ao
regime aplicados.
Pois bem.
O recorrente foi condenado porque trazia consigo, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 3 porções de “cocaína” (4,56g), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa de estimação, a pena base foi adequadamente fixada 1/6
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fl. 180). Na sequência, presente
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena retornou ao piso.
Na próxima etapa, não era mesmo caso de se aplicar o redutor do § 4o do art.
33 da Lei de Drogas, por vedação expressa do dispositivo, já que a apelante é possuidor de
maus antecedentes, apresentando assim reiterações delitivas.
Na última etapa, bem aplicada à causa de aumento tipificada no art. 40,
inciso III, da Lei de Drogas, em virtude do cometido do crime nas proximidades do
estabelecimento educacional “Assuero Quadri Preste”, constatado pelo laudo criminalístico
(fls. 78/82), com devido acréscimo de 1/6 à pena, sem razão, portanto, o pleito do
recorrente para o seu afastamento. Assim, chegou-se a pena final de 05 anos e 10 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-58.2019.8.26.0608 -Voto no 43111
4
reclusão, e 583 diárias de multa.
No que toca à aplicação do instituto da detração para abrandamento do
regime prisional, o entendimento desta Turma julgadora é no sentido de ser inviável a
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, ainda porque a fixação do regime inicial de pena
não se dá apenas por meio de mero cálculo aritmético, como pretende o nobre Defensor,
mas com a observância dos elementos previsto no art. 33, § 3o, 59 e 68 do Código Penal, os
quais impõem ao julgador o dever de se analisar os elementos subjetivos apresentados pelo
recorrente, que devem ser aferidos pelo R. Juízo de Execução.
Mantém-se, portanto, o regime prisional fechado, dado à gravidade concreta
do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo, assim como a substituição da pena privativa por pena alternativa, não se mostre
adequado para a repreensão da conduta do acusado. A substituição por pena alternativa e o
abrandamento do regime prisional acabaria gerando um incentivo à prática do comércio
ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do delito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se, no mais,
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator